Tribunal: TJES
Processo: 0032152-46.2013.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Apropriação indébita
Data de julgamento: 2023-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0032152-46.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCIANA CARVALHO CHAIBEN
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0032152-46.2013.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCIANA CARVALHO CHAIBEN

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RELATOR:
DES. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença que condenou a Recorrente pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, iIII, do Código Penal, à pena de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, bem como ao pagamento de 13 (treze) dias-multa, substituindo a pena por
UMA
Restritiva de Direitos, de prestação de Serviços à Comunidade ou a Entidades Públicas de Vila Velha/ES, requerendo, em síntese, a absolvição ou a aplicação da causa de diminuição de arrependimento posterior.

Consta dos autos que a Apelante era funcionária da loja da vítima e apropriou-se indevidamente de 1 (um) cheque no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais) da vítima OSVALDO MOSCON JOALHEIRO, depositando-o em conta bancária de sua propriedade.

De plano destaca-se que em relação a
materialidade
delitiva, esta restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (fl. 26), Cópia do Cheque (fl. 09) e pelo Auto de Apreensão (fl. 33).

Já a
autoria
dos crimes, podem ser observadas por meio das provas testemunhais ouvidas sob o crivo do contraditório, que confirmam o reconhecimento da autora do delito.

Neste ponto destaca-se o depoimento da testemunha Osvaldo Antonio Moscon, que à fl.108, relatou:

[...] que
foi informado por CELINA sobre o cheque, que o mesmo tinha sido encontrado na conta da acusada, e que o pai da mesma havia entrado em contato com CELINA, ajustado e efetuado o ressarcimento
, não tendo restado qualquer prejuízo; que a acusada trabalhava no escritório, salvo engano, na parte financeira; [...] (destaque)

A testemunha Celina Mansk Moscon, em seu depoimento judicial de fls. 109, corroborou as declarações anteriores:

[...] que a acusada
a época dos fatos trabalhava como assistente financeira da empresa da informante
; que a acusada trabalhou no local por aproximadamente 1 ano, não podendo afirmar que o seu desligamento decorreu da presente ocorrência; que
a acusada realizava o movimento bancário consistente em depósitos e pagamentos; que o cheque no valor de 15 mil deveria ser depositado na conta da empresa, porém a acusada depositou em uma conta pessoal, e quando foi constatada a ausência do
depósito
foram solicitadas microfilmagens do cheque, constatando que o mesmo havia sido depositado na conta da acusada
[...] que
após os fatos e a constatação da apropriação ocorreu a composição com familiares da acusada, resultando no ressarcimento total dos valores
, não existindo qualquer dívida da acusada com a empresa;[...](destaque)

Das provas dos autos é possível depreender-se que a Apelante, aproveitando-se da confiança nela depositada por seus empregadores, eis que trabalhava como assistente financeira, apropriou-se de um cheque de propriedade da empresa e o depositou em sua conta pessoal, sendo que após a demissão, seu pai entrou em contato com a loja para lhes ressarcir o prejuízo.

A Recorrente, por sua vez, se fez revel nos autos, não comparecendo para ser interrogada.

Portanto, demonstrados os fatos seja pela prova documental de microfilmagem do cheque, seja pela prova testemunhal, não se mostra cabível a absolvição da Recorrente.

Tão pouco há que se falar em arrependimento posterior, eis que a restituição dos valores apropriados sequer foi realizada por ato voluntário da Apelante, como destaca o
Art.
16,
do CP, que “n
os crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será reduzida de um a dois terços”.

Nesse sentido é a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO. SÚMULA 7 DO STJ. RESSARCIMENTO.
[...]
2.
Demonstrado que a ré, de forma consciente, se apropriou de valores da ofendida
, a reversão das premissas fáticas demandaria incursão fático - probatória, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
3. Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte,
"
no crime de apropriação indébita, o ressarcimento do dano não exclui a tipicidade, apenas configura causa de redução da pena, se praticada antes do recebimento da denúncia, conforme artigo 16 do Código Penal - CP, o qual trata do arrependimento posterior
"
(HC 488.055/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/02/2019, DJe 26/02/2019). 4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.015.122/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 28/6/2022, DJe de 1/7/2022.)

Mediante tais fundamentos, mantém-se a condenação da Apelante pela prática do crime previsto no artigo 168, §1º, inciso III, do Código Penal, razão pela qual
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS – ARREPENDIMENTO POSTERIOR – NÃO DEMONSTRADO - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Preserva-se a condenação pelo crime de apropriação indébita quando demonstradas a materialidade e a autoria delitiva pela prova documental e pelos depoimentos testemunhais.

Não há que se falar em arrependimento posterior, eis que a restituição dos valores apropriados sequer foi realizada por ato voluntário da Apelante. Inteligência do Art. 16, do CP.

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.